Tribunal: TJMT
Processo: 1009798-48.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009798-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO BERNARDINETTI NUNES - CPF: 305.631.448-82 (ADVOGADO), ANDRE BUENO DA SILVEIRA - CPF: 325.497.088-81 (AGRAVANTE), RONALDO BIAGGI MORI - CPF: 009.662.228-81 (AGRAVADO), BARTOLOMEU FRANCISCO DA SILVA - CPF: 545.120.181-15 (AGRAVADO), SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 383.964.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ANDRÉ BUENO DA SILVEIRA

AGRAVADO(S):

BARTOLOMEU FRANCISCO DA SILVA

AGRAVADO(S):

RONALDO BIAGGI MORI

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– IMPROCEDÊNCIA –

VERBA DE SUCUMBÊNCIA SUSPENSA NA FORMA DO ART.98, §3º, DO CPC/15 -

ALEGADA AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA SUBSCRITA PELOS BENEFICIÁRIOS OU POR CAUSÍDICO COM PODERES ESPECÍFICOS – DESNECESSIDADE

- EXCESSO DE FORMALISMO – POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO NA PRÓPRIA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS ROBUSTAS DA INVERACIDADE DA CONDIÇÃO DECLARADA - RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de declaração de hipossuficiência em documento apartado ou por causídico sem poderes específicos para tanto não impede o deferimento do benefício, que pode ser postulado na própria petição inicial, sob pena de se render reverência a um formalismo excessivo, incompatível com o atual estágio da processualística pátria.

Embora o art.100 do CPC/15 admita a impugnação do benefício da gratuidade deferido à parte adversa, incumbe ao impugnante apresentar provas ou elementos indiciários robustos a indicar a alteração da situação econômico-financeira do postulante inicialmente constatada ou a inveracidade da hipossuficiência declarada pelo beneficiado.

O simples fato de um dos beneficiários possuir um
imóvel registrado em seu nome e de ter arcado com as custas processuais de alguns processos em que litiga não infirma por si só a hipossuficiência declarada.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ANDRÉ BUENO DA SILVEIRA

AGRAVADO(S):

BARTOLOMEU FRANCISCO DA SILVA

AGRAVADO(S):

RONALDO BIAGGI MORI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANDRÉ BUENO DA SILVEIRA
contra a
sentença
que julgou improcedente o
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica
n. 0007784-92.2018.8.11.0041, ajuizado por
BARTOLOMEU FRANCISCO DA SILVA
e
RONALDO BIAGGI MORI
em desfavor da empresa
WORKER CARD ADMINSITRADORA DE CONVÊNIOS LTDA,
com vistas a atingir o patrimônio dos sócios
ANDRÉ BUENO DA SILVEIRA
, ora agravante, e de
ROBERTO BYRON BHERING DE MORAES
para a satisfação do crédito exequendo nos autos do cumprimento da sentença proferida na
Medida Cautelar de Arresto
n. 0004067-58.2007.8.11.0041 que, apesar de condenar os credores agravados ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados em 10% do valor da ação principal (Proc. n. 4067-58.2007.811.0041), a exigibilidade foi suspensa na forma do art.3º do art.98 do CPC/15.

Narra o recorrente que a “sentença” objeto do presente Agravo de Instrumento foi proferida no Incidente de desconsideração da personalidade jurídica aviado pelos ora agravados a fim de incluir o agravante e o seu ex-sócio na sociedade empresarial
WORKER CARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA
no polo passivo do cumprimento da sentença proferida nos autos da
Medida Cautelar de Arresto
n. 4067-58.2007.811.0041.

Registra que por não localizarem bens da empresa suficiente para a satisfação do crédito judicial exequendo, os agravados entenderam por bem redirecionar a execução aos sócios da empresa devedora através do incidente desconsideração da personalidade jurídica, o qual foi julgado improcedente em decorrência do não preenchimento dos requisitos legais, sendo os suscitantes condenados ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como nos honorários do(s) patrono(s) da parte suscitada, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Anota que, apesar opor embargos de declaração para suscitar que em momento algum foi deferida a gratuidade aos agravados – os quais nem mesmo encartaram aos autos declaração de hipossuficiência – demonstrando que estes possuem condições de arcar com as custas de despesas processuais, sem qualquer prejuízo ao sustento, os referidos aclaratórios restaram rejeitados.

Inconformado, sustenta que além da ausência de qualquer comprovação da possível hipossuficiência dos agravados, estes sequer encartaram aos autos do incidente a necessária declaração de hipossuficiência, sendo a gratuidade requerida pelo patrono destes, através do simples pedido de item “g” do ID. 42290887 - Pág. 10, sem que o respectivo mandato lhes conferisse poderes para tanto, tal como exigido pelo art.105 do CPC/15.

Argumenta que, além disso, através de uma simples consulta ao sistema do PJE foi possível constatar que os agravados figuram no polo ativo de diversos processos de cobrança sem que houvesse qualquer evidência atravessam situação financeira a impossibilitar o pagamento das custas e defesas processuais

Registra que ao consultar o site do TJ/SP, foi também possível constatar que, em maio de 2023, o agravado
RONALDO
distribuiu uma ação de execução de título extrajudicial, tendo recolhido normalmente as custas processuais respectivas, autos em que, inclusive, formalizou acordo recebendo mensalmente a monta de R$2.500,00.

Aduz que, em consulta pelo nome de
RONALDO
no TJ/SC, constatou-se outros processos em que tal agravado recolheu custas processuais.

Assevera que
RONALDO
é ainda proprietário de imóvel na cidade de Araçatuba-SP – conforme andamento processual da Execução Fiscal n. 1502583-79.2023.8.26.0032 – além de residir em um condomínio de alto padrão em Florianópolis, em que existem casas anunciadas ao preço de R$1.900.000,00.

Afirma que além da desatenção à formalidade do requerimento da benesse, a documentação juntada aos autos demonstra que ostentam ótima condição financeira.

Contrarrazões no ID. n. 213299167, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Não há como acolher a tese recursal, pois não há necessidade de a declaração de hipossuficiência em documento apartado porque basta que tal declaração seja externada, ainda que na própria inicial.

Eis o entendimento jurisprudencial:

Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer – Justiça gratuita – Decisão que negou a concessão do benefício à autora – Inconformismo – Declaração de pobreza – Ausência de documento em apartado assinado pela parte que não impede a concessão do benefício - Requerimento que pode ser formulado na inicial – Exordial assinada por advogado com poderes para representar a autora - Hipossuficiência econômica - Demonstração - Benefício concedido - Decisão reformada - Recurso provido. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2110016-50.2024.8.26.0000; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/05/2024; Data de Registro: 23/05/2024)

A exigência de peça apartada ou mandato com poderes específicos para o causídico proceder a declaração constitui excesso de formalidade incompatível com o atual estágio da processualística pátria.

Ademais, ainda que se queira considerar que a falta dessa peça constitui um vício, certo é que este pode ser sanado a qualquer tempo, não podendo servir de fundamento para inviabilizar a prestação jurisdicional.

Além disso,
uma vez deferido o beneficio da gratuidade a uma das partes, embora o art.100 do CPC/15 admita que a parte adversa impugne tal deferimento, incumbe ao impugnante apresentar provas ou elementos indiciários robustos a indicar a alteração situação econômico-financeira inicialmente constatada ou a inveracidade da hipossuficiência declarada pelo beneficiado.

O agravante indicou que um dos agravados tem um imóvel em Araçatuba-MT, o que, por si só, não ilide a hipossuficiência declarada, mesmo porque não há indícios de quanto vale esse imóvel.

Já fato de um dos suscitantes residir em um condomínio em que há casas de valor milionário também não significa que possam arcar com as custas do processo sem maiores dificuldades.

Ademais, a hipossuficiência arguida é reforçada pelas circunstâncias dos autos em que os agravado perseguem, há quase duas décadas, mais de R$100.000,00 em valores atualizados, o que tem um potencial de desfalcar qualquer orçamento, o que, aliás, dá margem a considerar que diante do princípio da causalidade, não foi a parte agravada quem deu causa ao procedimento ora rejeitado.

De igual maneira, o simples fato de ter recolhido as custas de um ou outro processo em que é demandante também não tem o contão de alterar a condição econômico-financeira declarada.

Assim, na linha da jurisprudência deste Tribunal,
“é descabida a revogação do benefício da justiça gratuita se o impugnante não apresenta provas capazes de infirmar a presunção juris tantum de veracidade da declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015.”
(TJ/MT – Quarta Câmara de Direito Privado – N.U 1008940-90.2019.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 09/10/2019, publ. no DJE 11/10/2019)

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É o como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024